Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Vistos etc. A impetrante acorrera aos autos via da derradeira petição que formulara[1] noticiando que a medida liminar concedida estaria sendo descumprida, uma vez que, a par de estar desempenhando suas atividades de docente e de preceptora, fora impedida de receber as remunerações correlatas simultaneamente, requerendo que seja a instituição que figura como interessada intimada a justificar o fato denunciado. Contudo, tal situação refoge aos limites desta ação mandamental, que trata apenas do direito líquido e certo pertinente à permanência da impetrante no processo seletivo para o cargo de preceptora, devendo, portanto, se o caso, manejar a ação própria visando sanar o reportado. Destarte, nada a prover quanto ao alegado. Aguarde-se o julgamento da remessa necessária decorrente da sentença que concedera a segurança. I. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 77052759 (fl. 108).